Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739980-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO DAS NEVES JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Não caracteriza violação de direito fundamental a busca pessoal baseada em fundada suspeita, quanto o acusado é encontrado à noite em local conhecido como sendo de intensa traficância. 3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. Não se revela ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que a autoridade policial encontrou porções de drogas ilícitas em posse do acusado e, posteriormente, foi franqueada deliberadamente a entrada dos policiais na residência do acusado. 5. Incabível a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito de uso, quando o acervo probatório é robusto quanto à prática de traficância. 6. Conforme consagra a Súmula 231 do STJ, a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos LVI e LXIII, da CF, 8o, item 2, alínea “g”, e item 3, do Pacto de São José da Costa Rica, e 157, 186 e 386, incisos V e/ou VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a sua absolvição, ao argumento de que a condenação se baseou em provas ilícitas. Aduz que tanto o testemunho dos policiais, quanto a busca e apreensão no domicílio, encontram-se afetados pela ilicitude da confissão informal, feita sem observância das formalidades legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LVI e LXIII, da CF, 8o, item 2, alínea “g”, e item 3, do Pacto de São José da Costa Rica, e 157, 186 e 386, incisos V e/ou VII, todos do Código de Processo Penal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVI e LXIII, da CF, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 8o, item 2, alínea “g”, e item 3, do Pacto de São José da Costa Rica, e 157, 186 e 386, incisos V e/ou VII, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Não vislumbro ter havido, no caso em análise, ilegalidade decorrente da abordagem pessoal, quando foi encontrada droga nas imediações, tendo o réu admitido que era sua e que a comercializava, bem como a busca domiciliar empreendida pelos agentes policiais na casa do réu, redundando na apreensão de mais substâncias entorpecentes, além de uma balança de precisão, uma vez que os agentes contaram com autorização da mãe do réu, além do fato de que o acusado já estava em situação de flagrante, antes mesmo da entrada dos policiais em sua residência. Segundo o relato extrajudicial dos policiais responsáveis pelo flagrante, estavam em patrulhamento naquela área, por volta das 22h40, quando avistaram dois indivíduos parados. Foi realizada revista e nada foi encontrado com eles, mas nas proximidades, cerca de 3 metros de onde estavam, foram localizados 7 saquinhos de plástico contendo substância semelhante a MACONHA e SKANK. Questionados a quem pertencia a droga, o réu disse ser sua e que estava vendendo há uns 3 ou 5 dias, indicando inclusive o preço das porções. Após, compareceu ao local da abordagem uma senhora dizendo ser mãe do autuado. Explicado a ela que foi encontrada droga e que seu filho admitiu estar vendendo a substância, a mãe do autuado autorizou o ingresso e busca na residência, quando então foi encontrada mais uma porção da droga, semelhante àquelas apreendidas nas proximidades do acusado, além de uma balança de precisão, apetrecho comumente utilizado para fracionar as porções de entorpecentes [...] xtrai-se dos depoimentos dos policiais que, ao abordarem o acusado, encontraram nas imediações 7 porções de maconha, cuja propriedade o réu assumiu. Assim, ao efetivarem a busca domiciliar, o acusado já estava em situação de flagrante, de modo que não há falar em ilicitude do Auto respectivo e das provas decorrentes. Com efeito, os policiais entraram na residência do réu após este já ter admitido ser dono da droga encontrada na rua, bem como por ter sido franqueada pela mãe do apelante. Esposar a tese defensiva seria admitir que, mesmo diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em flagrante anterior, os policiais não pudessem adentrar à residência, o que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Além do mais, repita-se, o ingresso na residência foi franqueado pela mãe do acusado, segundo os relatos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, notadamente em crimes desta natureza .É de se ponderar, ainda, que os policiais foram uníssonos em afirmar que o local da abordagem é conhecido como zona de tráfico de pequenas quantidades, sendo este elemento concreto a autorizar a busca pessoal. Lado outro, cumpre registrar que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial [...] Diante destas considerações, observa-se que as provas do Auto de Prisão em Flagrante n. 660/2019 - 29a FP (OP n. 10435/2019 - 1a DP), bem como as dela decorrentes, devem ser reputadas lícitas” (ID. 43004349). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LVI e LXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Veja-se que “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). De igual modo, descabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 8o, item 2, alínea “g”, e item 3, do Pacto de São José da Costa Rica, e 157, 186 e 386, incisos V e/ou VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1244115 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/6/2022). E, “a controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional [...] Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1420391 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 10/5/2023). Ainda que fosse possível superado tais óbices, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que “as provas do Auto de Prisão em Flagrante n. 660/2019 - 29a FP (OP n. 10435/2019 - 1a DP), bem como as dela decorrentes, devem ser reputadas lícitas” (ID. 43004349), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016